Tribunal: TJDFT
Processo: 0004289-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso.
2. Inviável o pleito de reconhecimento do principio da consunção entre o crime de violação de domicilio e o de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se trata de delitos autônomos, nenhum deles sendo preparatório para a execução do outro e, ainda, com objetos jurídicos tutelados diferentes.
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, afastando a nulidade da sentença por omissão, pois esta se apresenta suficientemente fundamentada para justificar a condenação.
4. Demonstrado nos autos a ausência de o perigo atual e inevitável, não há que se falar no reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
5. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
6. Recurso conhecido e desprovido.